Tribunal: TJES
Processo: 5006572-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006572-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA
AGRAVADO: ELIZABETH VIEIRA MORAES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006572-53.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA

Advogados do(a) AGRAVANTE: WALERIA DEMONER ROSSONI - ES22057-A, BRENON NUNES DROSDOSKY - ES30043-A, CHESTER MONCERRATH DIAS - ES28959
AGRAVADO: ELIZABETH VIEIRA MORAES DOS SANTOS, M. M. D. S.

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG - ES21870, NATALIA LACERDA - ES21877, GABRIEL PASSOS GAGNO - ES22853
Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG - ES21870, NATALIA LACERDA - ES21877, GABRIEL PASSOS GAGNO - ES22853

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto
em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha que, nos autos do processo nº 0001734-27.2015.8.08.0045, em suma, chamamento ao processo do Município de Colatina, em ação indenizatória decorrente de suposto erro médico.

O agravante alega em suas razões recursais que o Município de Colatina é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, motivo por que pretende a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso. É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 05 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006572-53.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA

Advogados do(a) AGRAVANTE: WALERIA DEMONER ROSSONI - ES22057-A, BRENON NUNES DROSDOSKY - ES30043-A, CHESTER MONCERRATH DIAS - ES28959
AGRAVADO: ELIZABETH VIEIRA MORAES DOS SANTOS, M. M. D. S.

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG - ES21870, NATALIA LACERDA - ES21877, GABRIEL PASSOS GAGNO - ES22853
Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG - ES21870, NATALIA LACERDA - ES21877, GABRIEL PASSOS GAGNO - ES22853

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento
interposto
em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha que, nos autos do processo nº 0001734-27.2015.8.08.0045, em suma, chamamento ao processo do Município de Colatina, em ação indenizatória decorrente de suposto erro médico.

Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

De início, defiro a gratuidade da justiça ao agravante, tendo em vista que os documentos juntados indicam a presença dos respectivos requisitos.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar se restou configurada hipótese em que permitida a intervenção de terceiro, na modalidade de chamamento ao processo. Pois bem.

Compulsando os autos, não vejo razões para alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de que não cabe a intervenção de terceira pretendida haja vista tratar de ação indenizatória em que há relação de consumo, na forma do art. 88, do CDC.

Como alhures ressaltado, o agravado propôs ação indenizatória com fundamento nos danos suportados em razão de suposto erro médico ocorrido no hospital mantido pela parte agravante.

Não obstante o agravante sustentar que o Município de Colatina é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que figura como gestor do SUS no âmbito municipal, cabendo a ele a avaliação e gestão das ações e serviços públicos de saúde, há expressa vedação de intervenção de terceiros, conforme prevê o art. 88, do CDC,
in verbis
:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Apesar da literalidade da norma mencionar apenas a intervenção de terceiro, assim como a doutrina, a jurisprudência do c. STJ entende que tal limitação se aplica também ao chamamento ao processo, vejamos:

O Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo em ações como a dos autos.
[...] (AgInt no AREsp 1644216/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

O CDC, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo na hipótese sob exame.
[...]
Não houve nem haverá prejuízo à recorrida ao ver negado seu pleito de chamamento ao processo, uma vez que poderá demandar diretamente contra eventual devedor solidário em via judicial própria e autônoma (
pas de nullité sans grief
)
. (AgInt no REsp 1388081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017)

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para deferir a gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERNVENÇÃO DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 88, CDC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
De início, defiro a gratuidade da justiça ao agravante, tendo em vista que os documentos juntados indicam a presença dos respectivos requisitos.
2.
Não obstante o agravante sustentar que o Município de Colatina é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, haja vista que figura como gestor do SUS no âmbito municipal, cabendo a ele a avaliação e gestão das ações e serviços públicos de saúde, há expressa vedação de intervenção de terceiros, conforme prevê o art. 88, do CDC

3.
Apesar da literalidade da norma mencionar apenas a intervenção de terceiro, assim como a doutrina, a jurisprudência do c. STJ entende que tal limitação se aplica também ao chamamento ao processo. Precedentes.
4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.